Tribunal: TJMT
Processo: 1037291-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037291-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MORENO SERVICOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - CNPJ: 11.070.337/0001-91 (EMBARGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), OSVANIO SALOMAO PIMENTA - CPF: 249.246.778-33 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), OSVANIO SALOMAO PIMENTA - CPF: 249.246.778-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. contrato bancário. revisão contratual. exclusão do cdi sem substituição por índice legal. ônus sucumbenciais. inexistência de omissão ou contradição.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração em virtude do acórdão que, ao julgar o Recurso de Apelação Cível, determinou a exclusão do CDI como indexador na Cédula de Crédito Bancário. A parte Embargante alega omissão na fixação de índice substitutivo e contradição quanto aos encargos sucumbenciais.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de fixação de índice substitutivo à exclusão do CDI; (ii) estabelecer se houve contradição ao impor integralmente à Embargante os ônus da sucumbência, mesmo diante de alegada sucumbência recíproca.

III. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade apresenta fundamentação clara e suficiente ao afastar o CDI como indexador com base na ausência de cláusula contratual específica e válida, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação.

4. A não substituição do CDI por outro índice legal decorre do respeito ao princípio da autonomia privada, sendo vedado ao Judiciário criar cláusula contratual não prevista pelas partes, o que extrapolaria os limites da jurisdição revisional.

5. A manutenção dos demais encargos contratuais, inclusive juros remuneratórios e método de amortização, reforça a conclusão de que a exclusão do CDI não produziu alteração substancial no resultado econômico da demanda.

6. Não se configura sucumbência recíproca, pois o provimento parcial do recurso limitou-se à exclusão do CDI em apenas um dos contratos, mantendo-se, no mais, os termos da sentença, o que justifica a manutenção da condenação integral das custas e honorários à Embargante.

7. O Recurso Integrativo visa a rediscussão de matéria já apreciada, sem apontar vício que comprometa a clareza ou a coerência do acórdão, não se prestando à sua utilização para essa finalidade.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A exclusão judicial de indexador contratual sem cláusula válida não impõe sua substituição por outro índice, sob pena de violação ao princípio da autonomia privada. 2. A exclusão parcial de cláusula contratual, sem alteração significativa do resultado econômico, não configura sucumbência recíproca. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à formulação de pretensões recursais disfarçadas.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 87.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RED 1007328-38.2024.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1037291-71.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em virtude do acórdão que proveu, parcialmente, o Recurso de Apelação interposto pela
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda.

Em suas razões, a Embargante alega que o julgamento foi omisso ao excluir o indexador CDI da Cédula de Crédito Bancário no 2020-006121 sem determinar sua substituição por outro índice legal.

Sustenta que tal omissão gera enriquecimento ilícito da Embargada, que defendeu a aplicação da taxa Selic, por se tratar de índice oficial que reflete a realidade econômica do país, sendo aceita pela jurisprudência.

Além disso, aponta contradição no aresto ao manter a condenação integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em seu desfavor.

Argumenta que, diante da sucumbência recíproca, os encargos sucumbenciais devem ser divididos proporcionalmente, conforme prevê o artigo 87 do CPC.

Requer, pois, a reforma do aresto.

Contraminuta no Id. 293829395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda.
na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo.

A Juíza sentenciante suspendeu os efeitos da mora e da restrição cadastral até a adequação dos contratos no 2019-002368 e no 2020-006121, e obstou a inscrição do nome da Autora no cadastro de maus pagadores, até a comprovação da inadimplência.

Procedeu à revisão dos instrumentos contratuais e determinou que no período da normalidade sejam aplicadas apenas as taxas de juros remuneratórios contratados (mensal e anual), excluindo os 100% do CDI, bem como utilize o método de amortização PRICE.

No período da anormalidade, determinou a incidência de taxa mensal de juros remuneratórios contratados na normalidade, mais juros de mora de 1% ao mês, com exclusão da comissão de permanência, se aplicada.

Ressaltou que, adequados os contratos e existindo saldo devedor das operações pendentes, deverá compensar os valores, com repetição de forma simples e atualizada.

Por fim, compeliu a Cooperativa Requerida a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) correspondente à condenação do benefício econômico do que for apurado em liquidação da sentença em favor do Autor, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões do Apelo, a Cooperativa alegou que que a exclusão do CDI é contrária ao entendimento do STJ, que permite sua utilização como indexador, tanto para a correção monetária quanto para os juros remuneratórios, ou ainda para compor a comissão de permanência, desde que não cumulados.

Aduziu que a utilização do CDI para encargos financeiros está amparada pelos arts. 421 e 422 do Código Civil, além do art. 28 da Lei n. 10.931/2004.

Defendeu que a taxa do CDI foi prevista no momento de assinatura do contrato, era de conhecimento do Apelado e não foi escolhida ao arbítrio da Apelante, circunstância que afasta a aplicação do Enunciado Sumular 176 do STJ.

Argumentou que a taxa de juros remuneratórios aplicada na CCB n. 2020006121 é 0,39% (zero vírgula trinta e nove por cento), extremamente baixa em comparação com diversas instituições financeiras, portanto, dentro da média de mercado, ainda que somada ao CDI. Logo, não configura abuso.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade e aplicabilidade do índice CDI como encargo financeiro na CCB objeto da lide. Subsidiariamente, requereu a substituição do índice CDI pelo INPC.

Na sessão de julgamento realizada em 03/06/2025, o recurso foi provido parcialmente, à unanimidade, para determinar a exclusão do indexador Certificado de Depósito Interbancário – CDI em relação à CCB n. 2020-006121.

Neste Recurso Integrativo, a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso alega que o julgamento foi omisso ao deixar de fixar por outro índice legal para substituição do CDI.

Sustenta que tal omissão gera enriquecimento ilícito da Embargada que defendeu a aplicação da taxa Selic, por se tratar de índice oficial que reflete a realidade econômica do país, sendo aceita pela jurisprudência.

Além disso, aponta contradição no aresto ao manter a condenação integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em seu desfavor.

Argumenta que, diante da sucumbência recíproca reconhecida entre as partes, os encargos sucumbenciais devem ser divididos proporcionalmente, conforme prevê o artigo 87 do CPC.

Requer, pois, a reforma do aresto.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Em outros termos, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Já a contradição ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Melhor sorte, não assiste à Recorrente.

O voto objeto da embargabilidade analisou detidamente os pontos controvertidos e apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente.

O voto condutor consignou, de forma expressa, o afastamento da aplicação do CDI como índice de correção monetária, exclusivamente em razão da ausência de cláusula contratual válida e específica que previsse tal critério, em estrita observância ao dever de informação e aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva que regem as relações contratuais.

Ademais, o julgamento confirmou a manutenção das demais cláusulas contratuais válidas, notadamente aquelas que preveem a aplicação das taxas de juros remuneratórios pactuadas (fixas) e o método de amortização PRICE.

A inclusão de novo índice de correção, como a Selic ou o INPC, importaria indevida criação judicial de cláusula contratual não pactuada, o que violaria o princípio da autonomia privada e extrapolaria os limites da jurisdição revisional.

No que se refere à suposta contradição sobre os honorários e custas processuais, imperioso consignar que o acórdão, ao reconhecer parcialmente o acerto da tese recursal da Embargante, limitou-se a afastar o CDI em um dos contratos e manter sua validade em outro, sem alterar substancialmente o resultado econômico do julgamento. Logo, não há falar em sucumbência recíproca, tampouco em distribuição do ônus da sucumbência.

Nota-se, pois, que não há qualquer omissão relevante, tampouco contradição insanável. A decisão objeto da embargabilidade harmoniza-se com a jurisprudência dominante, expõe com clareza os fundamentos jurídicos adotados e oferece solução adequada à controvérsia.

A insurgência da Embargante, sob o pretexto de sanar vícios formais, visa rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Nesse sentido, oportuno ressaltar que não se pode confundir vício que comprometa a integridade ou a clareza do acórdão com o mero inconformismo diante da rejeição das teses defendidas pela parte, sob pena de indevida ampliação da finalidade dos Aclaratórios, que não se prestam ao reexame do mérito já decidido.

Dessume-se que, na verdade, a pretensão da Embargante é a rediscussão do mérito da decisão, objetivo que ultrapassa os estreitos limites do Recurso Integrativo.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ANOTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. [...] Tese de julgamento: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem exigem menção literal aos dispositivos legais para fins de prequestionamento”. [...] (RED 1007328-38.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Feitas essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025